Tribunal: STF
Processo: HC 186960
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Pedido de extensão. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu o pedido de extensão formulado pelo ora paciente nos autos do HC 542.818.
    2. A parte impetrante sustenta a possibilidade de extensão ao paciente – condenado às penas de 12 (doze) anos e de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 35 e 33, respectivamente, ambos c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06 – dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão preventiva do corréu Fernão Lopes Dutra.
    3. Prossegue a narrativa para afirmar que “[n]a prolação da sentença condenatória em 14.12.2018 o Douto Magistrado sustentou a manutenção da prisão preventiva de forma genérica, sem individualizar os argumentos para cada um dos acusados, utilizando os mesmos argumentos para todos, sem trazer um motivo concreto e contemporâneo para justificar tal medida extrema”. Ocorre que “[o] corréu Fernão Lopes Dutra, acusado na denúncia de ser um dos lideres do pseudo esquema criminoso, obteve o direito de apelar em liberdade, em decisão unanime pela Colenda Sexta Turma nos termos do voto relator no Habeas Corpus 542.818”. Contudo, “[e]m 14 de fevereiro deste ano foi requerida a extensão do beneficio para o paciente também apelar em liberdade conforme foi permitido ao corréu Fernão, ocorre que a decisão que determinou a liberdade do corréu Fernão, não foi extensiva ao paciente, mesmo a sexta turma reconhecendo que aquela decisão que manteve a prisão preventiva em primeira instância era genérica e ausente estava a fundamentação com base em fatos novos e concretos”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo o magistrado assentado que “[a] associação criminosa foi monitorada por meses por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, até que, em 06 de setembro de 2017, foram apreendidos 295 quilos de cloridato de cocaína em poder do grupo investigado” (sem grifos no original).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator